Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELA PARTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a agravante que os autos já contêm elementos suficientes para a concessão do benefício, uma vez que todo o processo expõe a situação financeira da autora. Pede a gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso inominado.
2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte faculta ao juiz, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
3. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Nessas circunstâncias, se não foi atendido integralmente o chamado judicial para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.